Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-54.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A injúria racial é um crime instantâneo que se consuma quando a vítima toma conhecimento da ofensa. Dessa forma, se no momento das expressões injuriosas, a vítima se sentiu atingida a ponto de formalizar um boletim de ocorrência, não há como sustentar a inexistência do crime.1.1. Na hipótese, a vítima deixou claro para o acusado que estava sendo constrangida e sentiu-se ofendida; mesmo assim, o acusado persistiu com as palavras preconceituosas, o que demonstra claramente o dolo necessário à caracterização do delito, não havendo se falar em mera brincadeira. 1.2. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a responsabilidade penal do agente, uma vez que, no ordenamento jurídico brasileiro, aplica-se a teoria da “actio libera in causa”. 1.3. O perdão do ofendido em relação ao crime de injuria racial (crime de ação pública incondicionada), não tem o condão de afastar a punibilidade do crime cometido, sendo para fins da condenação juridicamente irrelevante. Na injúria racial as ofensas não atingem apenas a vítima diretamente envolvida, mas também uma coletividade étnica, especialmente em casos como os dos autos, em que foram proferidas em público e em tom elevado.
2. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso conhecido e desprovido.